Tribunal: TJMT
Processo: 1026231-26.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026231-26.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODOCERTA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 19.525.330/0001-29 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Embargos de Declaração interposto por RODOCERTA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA, contra Acordão que por unanimidade manteve a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação de Cobrança de Sinistro Securitário, nº. 1026231-26.2021.8.11.0003, proposta pelo Embargante, em desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Na origem, a parte autora afirmou ter sido contratada para efetuar o transporte de artigos de papelaria objetos das Notas Fiscais sob nº 217.072 e nº 217.058, cada uma no valor de R$ 135.616,32 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos) cada, totalizando R$271.232,64 (duzentos e setenta e um mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Que ambas as cargas/caminhões, foram roubadas em 05/11/2020.

Entretanto, apenas uma das cargas foi indenizada, razão pela qual foi proposta a ação de Cobrança de Sinistro Securitário, requerendo a condenação da empresa requerida a indenizar o saldo pendente de R$ 135.616,32 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos), com os encargos de mora devidos, assim, requer seja o pedido julgado procedente, condenando a ré a pagar integralmente os benefícios a que se comprometeu, bem como, nos ônus de sucumbência.

Apresentada contestação, a empresa requerida aduziu que durante o processo de regularização do sinistro, restou demonstrado que os veículos transportadores não estavam equipados com os itens/tecnologias necessários para rastreamento e monitoramento de carga transportada.

Que o contrato de seguro, prévia condições distintas de gerenciamento de risco aplicadas a cada um dos eventos. Já que os veículos não viajavam em comboio.

Que era absolutamente imprescindível, para que houvesse o dever de cobertura por parte desta seguradora, que tivesse ocorrido à contratação de sistema de rastreamento e monitoramento por satélite de ao menos uma das cargas, de modo a assegurar, na forma contratualmente estabelecida, a garantia da incolumidade e proteção da mercadoria segurada durante o trajeto rodoviário em debate.

Que tal providência não foi atendida, embora exigido da segurada, na forma das cláusulas 27 e 28 da apólice contratada.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente da seguinte forma:

'As partes firmaram contrato de seguro, mediante a Apólice Securitária sob nº000416654, cuja vigência se deu no período de 31/07/2020 às 24h do dia 31/07/2021, e o limite máximo de Garantia era de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), o que de fato ocorreu, durante o período de vigência.

Alega a parte autora que o sinistro acontecera, em 05/11/2020, em conformidade com o Boletim de Ocorrência sob nº00058/2020.100791-8 (fls.50/54 – correspondência ID 68955865 a ID 68955866), razão pela qual pleitearam o pagamento da indenização a qual alegam ter direito, no importe de R$135.616,32 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos).

A ré, em sua defesa, refuta sua obrigação em indenizar a autora asseverando que não houve cumprimento das Cláusulas 27 e 28, nos termos da carta de recusa de cobertura de (fls.161/162 – correspondência ID 74593977), o que resultaria no indeferimento do pedido, motivo pelo qual a Seguradora, ora contestante, não efetuara o pagamento do capital segurado, no que diz respeito à Nota Fiscal sob nº217.058 de (fl.56 – correspondência ID 68955869).

Na questão posta à liça, em que pese a argumentação apresentada pela parte autora, é possível concluir, de forma segura, da simples análise dos documentos encartados aos autos que a segurada, ora autora, efetuara, apenas e tão somente, a consulta necessária, em conformidade os documentos de (fls.57/58 – correspondência ID 68955870), não atendendo, pois, o disposto nas cláusulas contratuais 27 e 28, da Apólice Securitária sob nº000416654 de (fls.21/49 – correspondência ID 68955864 e; fls.111/143 – correspondência ID 74593947 a ID 74593950).

Veja que a seguradora ré alega que deixou de pagar a indenização, em função da ausência de averbação e rastreamento, mencionando, inclusive, que a parte autora não se desincumbiu de tal mister e, da simples análise da documentação juntada na exordial, percebe-se que o CT-E não fora devidamente averbado, nem mesmo houvera rastreamento/monitoramento da carga (papel) ou escolta armada oficial, quiçá o cumprimento das cláusulas contratuais 27 e 28, da Apólice Securitária sob nº000416654 de (fls.21/49 – correspondência ID 68955864 e; fls.111/143 – correspondência ID 74593947 a ID 74593950).

Ademais, diante do que foi ajustado na Apólice Securitária sob nº000416654, existem cláusulas excluindo o pagamento em caso como o dos autos, não bastando, assim, apenas a consulta efetuada na data do carregamento (fls.57/58 – correspondência ID 68955870).

No mesmo diapasão, registre-se que os depoimentos das testemunhas da parte autora, colhidos em audiência de conciliação, instrução e julgamento, em nada contribuíram para que a parte autora se desincumbisse do ônus probatório que recaía sobre si (art.373, I, CPC).

(...)

De forma que, deve a ação ser julgada improcedente em sua totalidade, uma vez que a parte autora não mitigara o agravamento do risco, mostra-se devida a recusa da seguradora demandada, nos termos do que dispõe o artigo 768 do Código Civil.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação de Cobrança de Sinistro Securitário” promovida por RODOCERTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, em desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em (10%) dez por cento do valor da causa, com fulcro no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, indubitável a inexistência da obrigação da ré em pagar à autora o valor total indenização securitária pleiteada, qual seja, a importância de R$135.616,32 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos), ante ao agravamento do risco.'

Inconformada com a sentença a empresa transportadora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) que o objeto da lide, portanto, é a cobrança da indenização securitária pelo sinistro da Nota Fiscal nº 217.058 (id 68955869) emitida em 03/11/2020, no valor de R$ 135.616,32 (cento e trinta e cinco mil seiscentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos), especialmente porque foi reconhecido o dever indenizatório quando realizado o pagamento da Nota Fiscal nº 217.072 que foi emitida no mesmo dia, para o mesmo destinatário e com a mesma carga; (ii) que o primeiro embarque, semelhante e embarcada quase simultaneamente em outro caminhão, foi devidamente indenizado, devendo a segunda carga também ser indenizada; (iii) que a sentença de piso julgou improcedente os pedidos ao argumento de não ter sido contratado escolta. Entretanto, não foi exigida na hipótese sub judice durante as consultas das Notas Fiscais; (iv) que a apólice não exigia obrigatória escolta armada par ao transporte de cargas superior a R$ 100 mil, mas tão somente a utilização de rastreamento; (v) que a empresa de risco, autorizou o embarque sem exigir a escolta armada ou a averbação do rastreamento; (vi) que a que a contestação não invocou ausência de averbação de rastreamento, mas tão somente exigência de escolta armada e para o segundo sinistro que reduziria de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo essa a justificativa para ter pago a Nota Fiscal 217.072 e não a Nota Fiscal 217.058.; (vii) com tais considerações, requer a reforma da sentença julgar procedentes os pedidos da inicial, condenando a Apelada a indenizar a Apelante a o valor da Nota Fiscal 217.058, de R$ 135.616,32 (cento e trinta e cinco mil seiscentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos).

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Após analise dos autos, a 2ª Câmara Cível manteve a sentença com o seguinte acordão:

'A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SINISTRO SECURITÁRIO – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTES – ROUBO DE CARGA - CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – AUSÊNCIA DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO - INOBSERVÂNCIA ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS DISPOSTAS NO CONTRATO – INEVITÁVEL AGRAVAMENTO DO RISCO CONFIGURADO – COMETIMENTO DE INFRAÇÃO CONTRATUAL QUE ENSEJA A EXCLUSÃO DA COBERTURA INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A jurisprudência do eg. STJ possui firme entendimento de que “a cláusula de gerenciamento de riscos, em si, é legal e compatível com os contratos de seguro” (STJ – QUARTA TURMA – RESP 1.314.318/SP, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, JULGADO EM 28/06/2016, DJE 06/09/2016).

II - O descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco estabelecido no contrato, na linha de entendimento firmado na jurisprudência pátria, exclui a cobertura do sinistro, conforme expressa previsão contida na apólice do seguro. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1006479-05.2020.8.11.0003, RELATOR: DES. JOAO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 23/05/2023).

III - Nos termos do art. 85, § 11º, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.'

Ainda inconformada, a parte autora opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
aduzindo que;
(i)
o acordão é contraditório, já que “reconheceu que a recusa da cobertura securitária seria a ausência de rastreamento dos veículos”, bem como “reconheceu que uma carga foi indenizada, e a outra não, porque tal exigência se daria a partir da segunda carga”;
(ii)
“que o acordão omitiu que a primeira carga foi paga se ressalvas” quanto a ausência do rastreamento, em função da carga transportada possuir valor inferior a 200.000,00 (duzentos mil reais),
(iii)
que o acordão omitiu que uma carga foi roubada em 15/11/2020 e a outra em 17/11/2020;
(iv)
que o acordão omite o art. 391 do CPC quanto aos efeitos da confissão judicial da dispensa do rastreamento para o pagamento da indenização da carga da NF 217.072, por ser inferior ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e, seus efeitos jurídicos quanto à dispensa de tal exigência também na carga da NF 217.058 (não paga), porque ambas foram emitidas no mesmo dia 03/11/2020, e, portanto, ANTES DO EVENTO (primeiro sinistro) que obrigaria tal observância reduzindo o limite das cargas para R$ 100.000,00 (cem mil reais);
(v)
que o acordão Omite os arts. 423 e 424 do Código Civil c/c 14 e 39, II do CDC quanto a nulidade da cláusula impeditiva de indenização da segunda carga com valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por ausência de rastreamento, que afetou somente a NF 217.058 (segundo sinistro) e não a NF 217.072 (primeiro sinistro), na medida que o sinistro como condição para a exigência do rastreamento em cargas acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ocorreu APÓS a emissão da NF 217.058 não indenizada, que foi emitida no mesmo dia da NF 217.072 paga; (vi) faz prequestionamento dos artigos 423 e 424 do Código Civil c/c 14 e 39, II do CDC e 391 do CPC

Contrarrazões, a seguradora embargada aduziu que; (i) a parte embargante “omite de forma consciente que os veículos não trafegavam em comboio, denotando-se dai que os sinistros ocorreram em momento diferentes, fato notório no presente caso”; (ii) Que as condições de gerenciamento de risco aplicadas a cada um dos eventos eram distintas, uma vez que no caso de ocorrência do primeiro sinistro era exigido o cumprimento das condições de gerenciamento de risco para embarques de mercadorias especificas (papel) entre 200.000,00 e R$ 800.000,00; (iii) Por tal razão, um sinistro foi pago e o outro não, devendo ainda ser ressaltada a violação às cláusulas contratuais nº 27 e 28 do contrato firmado entre as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por RODOCERTA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA, contra Acordão que por unanimidade manteve a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação de Cobrança de Sinistro Securitário, nº. 1026231-26.2021.8.11.0003, proposta pelo Embargante, em desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Pois bem,

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Na presente hipótese
, em que pese à insatisfação da parte embargante, a matéria trazia a título de Embargos de Declaração foi devidamente analisada no recurso de apelação.

Dessa forma, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação do voto do Recurso de Apelação, ora combatido:

“Analisando as cláusulas 27 e 28 da apólice securitária (id. 183043657 – PDF fl. 34 a 35), verifico a informação clara quanto à necessidade da contratação de empresa de rastreamento da carga ou escolta armada.

Assim, como bem relatado na sentença de piso, o CT-E não fora devidamente averbado, nem mesmo houvera rastreamento/monitoramento da carga.

Quanto à alegação de que a contestação não invocou a ausência de averbação de rastreamento, mas tão somente a exigência de escolta armada para o segundo sinistro, o que supostamente resultaria na redução da indenização de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Analisando detidamente a contestação, verifico que o argumento referente à redução do premio se refere ao sinistro do roubo da carga do primeiro caminhão, e não da carga do segundo caminhão ora em discussão:

34. Após a segurada promover o aviso de sinistro junto à ré, foi iniciado o processo de regulação, tendo a Mapfre enviado um prestador de serviço para comparecer na Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubo de Carga e na sede da empresa segurada, para coletar os documentos necessários.

35. Na ocasião, o prestador de serviço da seguradora constatou que os veículos transportadores não estavam equipados com os itens/tecnologias necessários para rastreamento e monitoramento de carga transportada.

36. Destaca-se que no contrato de seguro celebrado entre as partes, as condições de gerenciamento de risco aplicadas a cada um dos eventos eram distintas, tendo em vista que no caso de ocorrência do primeiro sinistro, somente era exigido o cumprimento das condições de gerenciamento de risco para embarques de mercadorias específicas (papel) entre R$ 200.000,00 e R$ 800.000,00 (doc. 05).

37. Conforme pode se verificar, na apólice objeto da lide ficou acordo entre as partes que no caso de sinistro de roubo coberto pela apólice, o sublimite acima indicado seria automaticamente reduzido para R$ 100.000,00.

38. Ora, considerando (a) que os veículos não trafegavam em comboio; (b) os motoristas foram abordados em momentos/viagens distintas; (c) o valor voluntariamente declarado pela autora quando da averbação das cargas, em R$ 135.616,32 (docs. 09 e 12); (d) e as obrigações estabelecidas nas clausula 27 do endosso da apólice (doc. 05), era absolutamente imprescindível, para que houvesse o dever de cobertura por parte desta seguradora, tivesse ocorrido a contratação de sistema de rastreamento e monitoramento por satélite de ao menos uma das cargas, de modo a assegurar, na forma contratualmente estabelecida, a garantia da incolumidade e proteção da mercadoria segurada durante o trajeto rodoviário em debate, o que poderia, inclusive, ter evitado a ocorrência do resultado danoso — providência que, como visto, restou inegavelmente desatendida na hipótese dos autos.

39. Contudo, não houve, embora exigido da segurada, na forma da cláusula nº 27 da apólice contratada (doc. 05), a contratação sistema de rastreamento e monitoramento por satélite, para acompanhamento e proteção de ao menos um dos veículos transportadores.

40. Assim, com relação ao primeiro sinistro notificado, após a regulação a seguradora efetuou o pagamento da indenização securitária. 41. Já com relação a segunda reclamação, após regulação do sinistro a Mapfre concluiu que a apólice contratada pela autora não possui cobertura para o pagamento de indenização (doc. 15).

Da mesma forma, a análise da contestação revela que a negativa de cobertura se deu em razão dos veículos transportadores não estarem equipados com os itens/tecnologias necessários para rastreamento e monitoramento da carga transportada, conforme estipulado no contrato de seguro, nas condições de gerenciamento de risco aplicadas a cada um dos eventos.

Assim, resta claro que a empresa transportadora apelante deixou que cumprir as cláusulas contratual referente ao dever de contratar sistema de rastreamento e monitoramento.

Dentro desse cenário, a solução do caso não pode ser diferente daquele já proclamado pela r. sentença, devendo ser mantida a improcedência do pedido.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO. ROUBO DE CARGA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE DA TRANSPORTADORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL. RÉ QUE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS, DEIXANDO DE CUMPRIR AS REGRAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO. AUSÊNCIA DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO OU ESCOLTA ARMADA PARA AS MERCADORIAS. FORÇA MAIOR QUE SE AFASTA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS IMPOSTO NO ART. 373, II DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJRJ, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, RAC 0013556-89.2018.8.19.0210, RELATOR: Des. ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO, JULGADO EM 01/09/2021).

Por fim, esclareço que a obrigação da empresa transportadora é de resultado, e que se comprometeu a agir de determinada forma para minorar os riscos envolvidos na atividade, mas não o fez, configurando-se o nexo causal em razão de sua negligência.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.'

Assim, com tais considerações, verifico que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Por fim, com relação ao requerimento da Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação da norma juridica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Isso posto,
REJEITO OS EMBARGOS
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024